Tribunal: TJSP
Processo: 0124674-12.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do STF no Tema 810 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e

Ementa:
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ARTIGO 1.040, II, DO CPC – Juros e correção monetária – Lei no 11.960/09 – Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do STF no Tema 810 – Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) – Revisão do julgado acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0124674-12.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
são
apelados
ANTONIO
FRANCISCO CUSTODIO, IRACI GRAZIANO CUSTODIO, IARA CARVALHO
RODRIGUES e SERGIO EDGARD DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a
revisão do julgado, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0124674-12.2007.8.26.0000 -Voto no 31.326
2
VOTO No 30.326– PROCESSO FÍSICO
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 0124674-12.2007.8.26.0000
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADOS: ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO E OUTROS
SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL JUÍZO DE
RETRATAÇÃO ARTIGO 1.040, II, DO CPC Juros e
correção monetária Lei no 11.960/09 Decisão que negou
seguimento a Recurso Extraordinário interposto no mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de 30.10.2019, por
estar em conformidade com o entendimento do STF no Tema
810 Embargos de declaração no RE 870.947/SE que foram
rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente
proferida Observância da orientação do E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e
do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema
no 905) Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de recurso especial (fls. 209/222) interposto pelo
Município de São Paulo em face do acórdão proferido por esta 12a Câmara
de Direito Público, que deu provimento em parte ao recurso e afastou a
aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 192/204 e 233/236).
Diante da negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário
interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, DJe de
30.10.2019, por estar em conformidade com o entendimento do STF no
Tema 810, o Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público deste
Tribunal, em cumprimento ao disposto no inciso II do artigo 1.040 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0124674-12.2007.8.26.0000 -Voto no 31.326
3
Código de Processo Civil/2015, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação ou
manutenção da decisão (fls. 288/291).
É o relatório.
Como efeito, a partir do julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados
no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir
os critérios determinados no referido julgado, que fixou a seguinte tese, in
verbis:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0124674-12.2007.8.26.0000 -Voto no 31.326
4
que se destina.” (RE 870.947-RG/SE, Rel. Ministro LUIZ
FUX, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017).
No mesmo sentido, manifestou-se o E. Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema 905):
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO
CONCRETO
QUE
É
RELATIVO
A
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DE
NATUREZA
PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em
comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto
tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0124674-12.2007.8.26.0000 -Voto no 31.326
5
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública
com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda
Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0124674-12.2007.8.26.0000 -Voto no 31.326
6
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a)
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem
para compensação da mora nem para remuneração do
capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0124674-12.2007.8.26.0000 -Voto no 31.326
7
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não
havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto. (...)
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018,
DJe 20/03/2018)
Não é demais acrescentar que, em 24 de setembro de 2018, o
E. Supremo Tribunal Federal deferiu, excepcionalmente, efeito suspensivo
aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, nos
autos do RE 870.947/SE (Tema 810), sob o fundamento de que “a
imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes
da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos
da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de
pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda
Pública, ocasionando graves prejuízos às já combalidas finanças
públicas”.
No entanto, em 03 de outubro de 2019, todos esses embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0124674-12.2007.8.26.0000 -Voto no 31.326
8
foram julgados e rejeitados, por maioria de votos, ocasião em que não
houve modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.
Por fim, em 30 de outubro de 2019, foi mantida a tese
firmada no REsp 1.492.221/PR quanto a não aplicação da Lei no
11.960/09, relativamente à correção monetária, nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Diante desse panorama, de rigor a observância da orientação
do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE
(Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR
(Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
.... Relator